Tribunal: TJMT
Processo: 0002012-09.2017.8.11.0034
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002012-09.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água, Água e/ou Esgoto]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[OSMARINA DA CONCEICAO GOIS - CPF: 850.320.851-20 (APELANTE), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DOM AQUINO (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (APELADO), OSMARINA DA CONCEICAO GOIS - CPF: 850.320.851-20 (APELADO), VALDIR SCHERER - CPF: 313.551.960-00 (ADVOGADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELADO), DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE DOM AQUINO (APELANTE), MUNICIPIO DE DOM AQUINO (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE DOM AQUINO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DECONSTITUIÇÃO DE DÉBITO – SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA – REGISTRO EXCESSIVO DE CONSUMO – DESACORDO COM O HISTÓRICO – RESIDÊNCIA DESABITADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO – ÔNUS DA MUNICIPALIDADE PRESTADORA DE SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Compete ao Município, responsável pela prestação do serviço público de distribuição de água, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, que ajuizou ação com vistas à readequação de suas faturas de consumo de água, tendo em vista a desproporção em relação aos valores anteriormente cobrados.

2. A comprovação, nos autos, de que a residência se encontrava desabitada desde janeiro de 2016, com Relatório Técnico atestando pelo não funcionamento do hidrômetro e pela ausência de sistema de encanamento a possibilitar o fornecimento e o consumo de água, impõe a readequação das faturas desse período, com a cobrança apenas da taxa mínima.

3. Quanto ao período anterior, inexistindo clareza quanto à ocupação ou não da residência, deve ser promovida a readequação do valor das faturas com base na média dos 12 (doze) meses anteriores, cuja cobrança não foi contestada pela requerente.

4. Recurso interposto pelo Município desprovido. Recurso interposto pela requerente parcialmente provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Município de Dom Aquino
e
Osmarina da Conceição Gois
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da Ação contra aumento de consumo e desconstituição de débito proposta por
Osmarina da Conceição Gois
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões, o recorrente
Município de Dom Aquino
alega a inexistência de falha em sua prestação de serviço e a legalidade das cobranças, requerendo, nesses termos, o recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Por sua vez, a recorrente
Osmarina da Conceição Gois
opõe-se à sentença por entender ser indevida qualquer cobrança referente aos anos de 2015 a 2017. Pugna pelo recebimento do recurso e a reforma da sentença.

Dada a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial, não houve manifestação da D. Procuradoria de Justiça.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 117458462).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por
Município de Dom Aquino
e
Osmarina da Conceição Gois
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que, nos autos da Ação contra aumento de consumo e desconstituição de débito proposta por
Osmarina da Conceição Gois
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Trata-se de demanda em que se discute a responsabilidade do recorrente
Município de Dom Aquino
por suposta falha em sua prestação de serviço de abastecimento de água, caracterizado pela cobrança indevida de valores, que não corresponderiam ao consumo da recorrente
Osmarina da Conceição Gois.

Conforme narrado na exordial, a ação foi intentada com vistas à readequação dos valores cobrados nas faturas de consumo de água de
Osmarina da Conceição Gois,
referentes aos meses de agosto de 2015 a janeiro de 2017, com pedido específico de cobrança, a partir de janeiro de 2016, apenas da taxa mínima, tendo em vista a mudança da recorrente para local diverso e a inexistência de outros moradores no local (Unidade Consumidora n. 427185).

Em sentença, o juízo
a quo
afastou apenas a condenação em indenização por danos morais postulada pela requerente, decidindo nos seguintes termos:

Importante salientar que se a média mensal de consumo da parte autora em meses anteriores denotava valor muito aquém do cobrado na fatura combatida, bem como nos meses posteriores, a cobrança exagerada deveria ser precedida de vistoria realizada de forma correta, a fim de ser verificada a existência de vazamento ou problemas relacionados ao hidrômetro, capazes de ocasionar tamanho excesso de consumo, e caso tivesse ocorrido a referida auditoria, o laudo deveria ter sido anexado aos autos.

O corte do fornecimento de agua é incontroverso. Apesar do argumento da parte requerida de que a reclamante possuía uma horta, este não se incumbiu em demostrar a alegação lançada, assim, a discrepância dos valores cobrados nas faturas é manifesto.

Logo, a reclamada não se desincumbiu de provar o fato modificativo alegado, como lhe incumbe o art. 373, II do NCPC e art. 14, §3° II CDC (culpa exclusiva da vitima), qual seja, excesso de consumo.

[...]

Quanto aos danos morais pleiteados pela parte autora, entendo que a cobrança indevida trata-se de mero dissabor, não extrapolando os direitos da personalidade desta, razão pela qual improcedem.

Pelo exposto julgo EXTINTO OS PRESENTES sem julgamento do mérito em face do DAE —Departamento de Agua e Esgoto ante sua ilegitimidade passiva, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil para condenar o Município de Dom Aquino/MT no refaturamento da agua da parte autora dos meses de agosto de 2.015 a janeiro de 2017 conforme média de consumo dos últimos 12 (doze) meses anteriores a agosto de 2015.

O inconformismo do
Município de Dom Aquino
funda-se em alegação de inexistência de falha em sua prestação de serviço, com a consequente legalidade das cobranças. Por sua vez, a recorrente
Osmarina da Conceição Gois
opõe-se a sentença por entender ser indevida qualquer cobrança referente aos anos de 2015 a 2017.

Ao compulsar os autos, verifico a existência de Relatório Técnico de Situação Hidráulica, elaborado no dia 09.03.2017, a pedido da Defensoria Pública, a atestar pela inexistência de sistema de encanamento na Unidade Consumidora em questão.

Foram descartadas, com o Relatório, quaisquer hipóteses de vazamento, com registro expresso, inclusive fotográfico, de que os canos responsáveis pelo acesso à casa haviam sido cortados, e de que o hidrômetro se encontrava desligado (id. 77776971).

É inconteste, de igual forma, a suspensão do serviço no dia 15.02.2017, em razão de inadimplemento, atestada pelo Ofício n. 002/2017 do Departamento de Água e Esgoto municipal (id. 77776973).

A análise do histórico de consumo da recorrente
Osmarina da Conceição Gois,
carreada aos autos no âmbito do referido ofício, também permite a cristalina observação de que, de dezembro de 2007 a janeiro de 2014, os valores se mantinham em ínfima quantia, na faixa dos R$ 10,00 (dez reais). A partir desta data, no entanto, registraram-se vários aumentos, inconstantes e desproporcionais, até janeiro de 2017, seis meses antes da propositura da ação (id. 77776974).

Como exposto, na exordial a requerente postulou a readequação dos valores cobrados apenas entre os meses de agosto de 2015 a janeiro de 2016, data em que, com sua mudança para outro local e fechamento da residência (Unidade Consumidora n. 427185), deveria ser cobrada apenas a taxa mínima.

De fato, o Relatório Técnico apresentado pela Defensoria Pública atestou pela impossibilidade de fornecimento de serviço de água à residência em questão, tendo em vista o corte e o fechamento dos canos (id. 777769710).

Acolho, dessa forma, o pleito da recorrente
Osmarina da Conceição Gois
quanto à cobrança exclusiva de tarifa mínima durante esse período, de janeiro de 2016 em diante, tendo em vista o laudo técnico apresentado e a ausência de qualquer comprovação de consumo em sentido contrário, ônus que competia ao recorrente
Município de Dom Aquino.

No entanto, afasto, como consectário lógico, a cobrança exclusiva de tarifa mínima no tocante ao período de agosto de 2015 a janeiro de 2016, que deve ser calculado, como fixado em sentença, pela média dos 12 meses anteriores, cujas tarifas não foram objeto de controvérsia.

Em que pese a afirmação, feita em alguns momentos processuais, como em alegações finais (id. 77788501) e na própria apelação (id. 77788514), de que a mudança de domicílio teria se dado em agosto de 2015, tal vai de encontro, de maneira contraditória, às afirmações da própria recorrente, que em parágrafos seguintes afirma que o imóvel teria ficado sem moradores apenas entre os anos de 2016 a 2017.

Em atenção à declaração prestada pela recorrente
Osmarina da Conceição Gois
à Defensoria Pública, com assinatura de seu próprio punho, em que consta a mudança apenas a partir de janeiro de 2016 (id. 77776968), entendo como tal o período a partir do qual a residência permaneceu sem moradores, fixando apenas a partir de então a cobrança exclusiva da taxa mínima.

Quanto ao pleito do recorrente
Município de Dom Aquino,
por sua vez, observo que, de fato, é nítido o aumento do valor das faturas a partir de janeiro de 2014.

Entretanto, não há, nos autos, quaisquer elementos que atestem por regular instalação do hidrômetro nesse período, conforme alegado pelo recorrente, bem como por seu regular funcionamento. Tal se dá especialmente à luz do Relatório Técnico carreado pela Defensoria Pública, em que se atestou, logo à época da propositura da ação, pelo não funcionamento do hidrômetro (id. 77776971).

Ademais, em que pese a alegação do recorrente de que haveria uma horta na referida Unidade de Consumo, regularmente aguada, tal afirmação não possui também qualquer comprovação nos autos, de sorte que também não merece acolhida.

Nesse sentido, conforme a jurisprudência deste Tribunal:

É da prestadora de serviços o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistente no consumo de água pelo consumidor
.

Sem que haja prova neste sentido,
de rigor que se reconheça a ilegalidade na cobrança excessiva
em desacordo com o histórico mensal de consumo. [...].

(N.U 0003787-29.2011.8.11.0015, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 12/02/2019). (Grifos nossos).

É forçoso o reconhecimento, a partir da análise dos autos, de que o pleito da municipalidade consubstancia repetição dos argumentos lançados em sede de contestação, não servindo ao enfrentamento das conclusões prolatadas em sentença e do conjunto probatório produzido ao longo do trâmite processual.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
Município de Dom Aquino
, e CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Osmarina da Conceição Gois,
apenas para determinar a cobrança da taxa mínima pelo serviço de consumo de água do período de 2016 até janeiro de 2017, mantendo a sentença em todos os seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022